Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740150-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDICAO MELO LTDA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDIÇÃO MELO LTDA contra a decisão de ID 249319079 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, que indeferiu o pedido liminar. Todavia, proferida sentença, em que foi homologada a desistência do autor/agravante (ID 251551230, autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora